Tribunal: TJMT
Processo: 1011776-44.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011776-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DARLENE AMARANTE DOS SANTOS - CPF: 000.734.981-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E.A.E (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), DARLENE AMARANTE DOS SANTOS - CPF: 000.734.981-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. A. E. - CPF: 059.512.201-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA referente ao atendimento domiciliar (home care); serviços gerais de enfermagem; alimentação; medicamentos;
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA -
NEGATIVA NA COBERTURA – CONDUTA ILÍCITA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º,
caput
e art. 6º,
caput
), não pode a operadora de plano de saúde se negar custear o tratamento e os medicamentos pleiteados.

A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete.

Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano ocasionado.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011776-44.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

E. A. E

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face de sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência nº 1011776-44.2018.8.11.0041, ajuizada por
E. A. E., REPRESENTADO POR SUA GENITORA DARLENE AMARANTE DOS SANTOS
em face da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar outrora concedida, a fim de determinar que a requerida custeie na integralidade com o tratamento da parte autora, conforme orientação médica, sendo: ventilador trilogy; aspirador orotraqueal ; nebulizador; condensador de oxigênio; oxímetro de pulso; bomba de infusão de dieta, ar condicionado 24hs; ranitidina – 4ml/dia; baclofeno – 3 comprimidos/dia; depakene – 9ml/dia; clonazepan – 2 gotas/dias; neuleptil – 20 gotas/dias; domperidona – 15ml/dia; mupirocina – 3x/dia; bactrim – 5ml/dia; nebulizações com atrovent, nebulizações com clenil A, e ainda com fraldas e alimentos para os enfermeiros/técnicos de enfermagem, condenando na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados a título de danos morais, e por ter decaído em parte mínima do pedido, condenou a requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c 86, parágrafo único, do NCPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a obrigatoriedade de fornecer a climatização de ar condicionado 24 (vinte e quatro) horas por dia é de responsabilidade exclusiva da companhia de energia elétrica ENERGISA, alegando que foge do objeto contratual de prestar serviços médicos e causa um desequilíbrio contratual.

Verbera que, a alegação da negativa praticada pela apelante no tocante ao fornecimento dos procedimentos de “Ventilador Trilogy, Aspirador Orotraquela, Nebulizador, Condensador de Oxigênio, Oxímetro de pulso e Bomba de Infusão de dieta” não devem prosperar, destacando que são fornecidos pela empresa Qualific Home Care .

Ventila que, não é obrigada a fornecer os medicamentos “ Ranitidina 4ml /dia; Baclofeno 3 comprimidos/dia; Depakene 9ml/dia; Clonazepan 2 gotas/doas; Neuleptil 20 gotas/dias; Domperidona 15 ml/dia; Mupirocina 3xdia; Bactrim 5ml/dia; Nebulizações com atrovent; Nebulizações com clenil A; e Fraldas”, pois tratam de medicamentos orais de uso domiciliar, haja vista que não constam no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS ) na RN nº. 428/2017 e na Lei n° 9.656/98.

Ressalta que, o contrato celebrado com o apelado e a empresa prestadora de serviços Home Care (Qualific Home Care), não prevê o fornecimento de medicamento de uso oral e domiciliar.

Pugna ao final, pelo provimento do recurso aviado, a fim de que seja reformada a r. sentença no sentido de julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, afastando, dessa forma, a obrigação de custeamento quanto ao fornecimento de alimentação para técnico de enfermagem e enfermeiros, climatização de ar condicionado e demais procedimentos, medicamentos de uso domiciliar, ou, subsidiariamente, pelo afastamento/redução da condenação a título de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 47054486.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 58973499.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 47054483.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
E. A. E
,
representado por Darlene Amarante dos Santos
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de
UNIMED CUIABÁ
, ambos qualificados nos autos, alegando que possui Neuropatia Crônica não Evolutiva, com Tetraplegia Espástica e Convulsões, sob o CID G 82.4, que utiliza o serviço prestado pela ré de
home care
, entretanto, assevera que ela está deixando-o de fornecer adequadamente e se nega a fornecer remédios de uso contínuo prescrito pelo médico, ao argumento de que apenas disponibiliza medicamentos injetáveis.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a requerida “a custear os medicamentos e insumos necessários (ventilador trilogy; aspirador orotraqueal; nebulizador; condensador de oxigênio; oxímetro de pulso; bamba de infusão de dieta, ar condicionado 24h; ranitidina; baclofeno; depakene; clonazepan; neuleptil; domperidona; mupirocina; bactrim; atrovent, clenil; fralda geriátrica), conforme descrito em relatório médico”), tudo sob pena de multa.

No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 19.080,00, além das verbas de sucumbência.

O pedido de tutela de urgência foi apreciado e deferido em parte (Id. 13035392).

A requerida ofertou contestação (Id. 14314738), alegando que alguns serviços/medicamentos já estavam sendo fornecidos antes da propositura da demanda, que alguns não são cobertos pelo plano e outros são de uso domiciliar; que cumpriu aqueles de cobertura obrigatória previsto no rol da ANS; que não praticou ilícito e não há dever de indenizar. Requer a improcedência da ação. Na sequência a autora questionou sobre as fraldas e alimentos para os enfermeiros/técnicos de enfermagem (Id. 14275908), e a ré rebateu o pedido (Id. 14316885).

Réplica no arquivo de Id. 15083021. As partes foram intimadas para especificar as provas a produzir (Id. 22917727), ambas se manifestaram (Ids. 24279737 e 24514131)

Em sentença, o juízo de origem condenou a Unimed Cuiabá a custar procedimentos se sequer foram negados, vejamos: “Com essas considerações, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos no sentido de que a requerida custeie a integralidade com o tratamento da parte autora, conforme orientação médica, sendo: ventilador trilogy; aspirador orotraqueal; nebulizador; condensador de oxigênio; oxímetro de pulso; bomba de infusão de dieta, ar condicionado 24hs ; ranitidina – 4ml/dia; baclofeno – 3 comprimidos/dia; depakene – 9ml/dia; clonazepan – 2 gotas/dias; neuleptil – 20 gotas/dias; domperidona – 15ml/dia; mupirocina – 3x/dia; bactrim – 5ml/dia; nebulizações com atrovent, nebulizações com clenil A, e ainda com fraldas e alimentos para os enfermeiros/técnicos de enfermagem .A título de indenização por danos morais, condeno a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) ”

Inconformada, a apelante pretende a reforma da sentença aduzindo acerca da legalidade do não fornecimento de alimentação para os enfermeiros, técnicos de enfermagem e de ar condicionado 24 horas ao apelado; da ausência de negativa de procedimentos que já estavam sendo fornecidos pelo “Home Care”; da legalidade da negativa do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e de fraldas; da inexistência de ato ilícito praticado pela empresa apelante e pela ausência de danos morais a serem ressarcidos e, por fim, da necessária reforma do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais.

Malgrado os argumentos expostos pelo patrono da apelante, o recurso interposto não merece provimento, isso porque, pelos documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

No caso ora analisado, o autor, ora apelado pugna pela
procedência do pedido, no sentido de confirmar a tutela de urgência concedida, para que a requerida custeie todos insumos necessários ao tratamento do menor, conforme relação acima, e outros que forem prescritos pelo médico no curso do tratamento, tendo em conta ser o HOME CARE como um desdobramento do tratamento hospitalar não podendo ser limitado.

Logo, pelo conjunto probatório anexado aos autos, restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, conforme id. 47053515, e a médica relatou que o autor faz uso dos seguintes aparelhos e medicamentos (Id. 47053516): ventilador trilogy; aspirador orotraqueal; nebulizador; condensador de oxigênio; oxímetro de pulso; bomba de infusão de dieta, ar condicionado 24hs; ranitidina – 4ml/dia; baclofeno – 3 comprimidos/dia; depakene – 9ml/dia; clonazepan – 2 gotas/dias; neuleptil – 20 gotas/dias; domperidona – 15ml/dia; mupirocina – 3x/dia; bactrim – 5ml/dia; nebulizações com atrovent e nebulizações com clenil A .

A requerida negou a cobertura, sob fundamento de que em atendimento domiciliar é fornecido apenas medicações injetáveis (Id. 13005362).

O serviço
Home Care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse, e esse tipo de tratamento apresenta como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, além de reduzir risco com infecção.

Desse modo, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente
.

Incide ainda no caso dos autos a Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), que dispõe sobre o chamado plano referência (art. 10) que deve ser observado pelas operadoras e que tem como exigências mínimas, quando trata do atendimento por internação, a “cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;” (art. 12, inc. II, letra c) e “cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados” (art. 12, inc. II, letra e); e quando cuida do tratamento ambulatorial, a “cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente” (art. 12, inc. I, b).

Por isso, no atendimento domiciliar da parte autora devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços, materiais, alimentos, medicamentos, etc., nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar.

Nesse sentido, o STF firmou entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (...)3. De acordo com a orientação jurisprudencial

do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde

ou a vida do segurado.4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Ag n. 1.325.939/DF, 4ª Turma/STJ. Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/04/2014)

A propósito, segue julgados da Terceira e Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput), a tutela de urgência deve ser deferida.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011977-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU À RÉ A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - “HOME CARE” – EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado pelo paciente conveniado a existência de expressa indicação médica para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição.”
(N.U 1018764-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - HOME CARE - PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - INCONFORMISMO DA REQUERIDA - ALEGAÇÃO DE NÃO OBRIGATORIEDADE, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - DESACOLHIMENTO - DANOS MORAIS MAJORADOS - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO APENAS PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA. Se há expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, as cláusulas contratuais do seguro saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, máxime porque o tratamento domiciliar que é mera extensão da internação hospitalar, de modo que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos que seriam necessários na internação também devem ser prestados no home care. Precedentes do STJ. Recurso desprovido. [...]”.
(TJMT, Ap 99783/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).

A vista disso, diante da indicação médica expressa do tratamento cirúrgico para tratamento da doença coberta pelo plano de saúde, afigura-se abusiva a negativa pela operadora em não fornecer os

materiais necessários à realização do procedimento, vez que não se verifica cláusula restritiva nesse sentido.

No mesmo sentido, o parecer ministerial proferiu o seguinte entendimento:
“Nessa senda, a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina nas alíneas supracitadas que, caso a operadora do plano de saúde viabilize a prestação de serviço de internação domiciliar (home care), como é o caso dos autos, deverá custear as despesas referentes a serviços gerais de enfermagem e alimentação, bem como medicamentos conforme a prescrição médica, entre outras coisas”[id. 58973499].

Neste particular, imperioso destacar que a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal e contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.

Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, fundada na indevida negativa de autorização para realização de tratamento prescrito.

2.A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. O acórdão recorrido que diverge da orientação firmado pela jurisprudência do STJ merece reforma.

3.Agravo Interno no recurso especial não provido”
(STJ, TERCEIRA TURMA. Agint no REsp 1807836/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI j. 09.09.2019, DJE 11.09.2019).

Configurado o ato ilícito ensejador do dano moral, resta analisar o quantum indenizatório.

Por sua vez, a apelante pugna pelo afastamento/redução do quantum indenizatório, contudo, sem razão a recorrente.

Como se sabe, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença como indenização por danos morais é razoável e proporcional, devendo ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020